Tribunal: TJMT
Processo: 1012672-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1012672-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RICARDO ALEXANDRE VIANA, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Executivo de Pena n° 0001210-52.2016.8.11.0064, que lhe impôs multa no montante correspondente a 10 (dez) salários mínimos, por suposto abandono do processo.
O impetrante narra que, “em razão do trabalho que exerce, ingressou com pedido de progressão de regime de pena para o apenado Weberson Silva Neres Novais, o qual o causídico defendeu” desde o início do processo, “nas fases da investigação policial, da instrutória e da execução penal, tendo comparecido a todos os atos do processo de origem até o final, inclusive, no recurso apresentado ao Tribunal de Justiça”.
Descreve que, após o deferimento do pedido de progressão de regime, “o magistrado, ora impetrado, designou audiência de justificativa, nos presentes autos, primeiramente no dia 28/04/2020, tendo sido redesignada a audiência para o dia 29/04/2020 às 14:00 horas”.
Sustenta que “o fato de não comparecer a uma única audiência de justificativa” não configuraria abandono de causa, de modo que a “imposição de multa ao advogado parece ser ilegal”.
Assevera que, além de não ter recebido qualquer link para acessar a videoconferência, “tão somente não participou do ato em questão, por caso fortuito, pois ficou enfermo”, conforme “atestado médico, o qual determinou repouso absoluto ao causídico por 05 (cinco) dias, em razão de apresentar suspeita de sintomas de Dengue”.
Afirma que, após a audiência, apresentou justificativa quanto à sua ausência no ato solene, juntando, inclusive, documentos probatórios, porém, a autoridade coatora “ignorou os mesmos e não manifestou quanto ao pedido de reconsiderar a decisão, demonstrando assim, o animus em punir de qualquer o causídico”.
Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da multa imposta e, no mérito, a concessão da segurança para excluir a sanção pecuniária.
É o necessário.
Decido
A imposição da multa prevista no art. 265 do CPP pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STJ, RMS no 31.966/PR – Relator: Min. Adilson Vieira Macabu [Desembargador convocado do TJ/RJ] – 18.5.2011), a justificar o processamento desta impetração.
Sabe-se que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e perigo de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida se concedida ao final.
O impetrante, após ter sido cientificado sobre a data da realização da audiência de justificação [conforme não nega nesta impetração], não compareceu, por meio de videoconferência, no referido ato solene, que efetivado no dia 29.4.2020, tampouco declinou o múnus público, de modo que o Juízo da Execução lhe aplicou multa correspondente a 10 (dez) salários mínimos, nos termos do art. 265, caput, do CPP, nos seguintes termos:
“Consigna-se que, mesmo devidamente intimado via SEEU (mov.35 e 38), o advogado constituído deixou de comparecer ao referido ato por videoconferência, não apresentando qualquer justificativa para tal ausência. [...].
Considerando a ausência injustificada do advogado constituído foi nomeada para o ato a Defensoria Pública, tendo o Juízo arbitrado honorários no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) em favor da FUNADEP.
Destarte, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) salários mínimos em face do Doutor Ricardo Alexandre Viana, nos termos do art. 265 do CPP. Assim, proceda-se com extração de certidão e remessa a Procuradoria da Fazenda Estadual.”
Todavia, milita em favor do impetrante a presunção do bom direito, tendo em vista que o abandono do processo não se configura pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual.
Esse é o entendimento do STJ:
“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.” (STJ, RMS 34914/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.9.2014).
No mesmo sentido: TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.12.2019).
Com efeito, o abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).
Assim sendo, reconheço a presença do fumus boni iuris.
Do mesmo modo, vislumbra-se o alegado perigo na demora ante a imposição pecuniária, pois passível de inscrição na dívida ativa.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada para suspender a exigibilidade da multa imposta [e seus efeitos] até o julgamento de mérito deste mandamus.
Em cumprimento do disposto no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, requisitem-se, em especial, as informações à autoridade apontada como coatora, a qual deverá informar, inclusive, se foi disponibilizado ao impetrante o link de acesso à audiência por videoconferência, bem como encaminhar outros documentos que considere imprescindíveis para o deslinde do feito.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.